Tribunal: TJDFT
Processo: 0703802-24.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703802-24.2022.8.07.0001 RECORRENTE: DILMA CÉLIA FERNANDES MESSINA RECORRIDO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CITRA PETITA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. ACOLHIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. PRESCRIÇÃO. DÍVIDA PRESCRITA. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O artigo 369 do Código de Processo Civil determina que as partes têm o direito de empreender todos os meios legais para provar a veracidade dos fatos em que se funda o pedido, influindo eficazmente na convicção do Juiz. 1.1. Caberá ao Magistrado, enquanto destinatário das provas, indeferir fundamentadamente as diligências inúteis ou meramente protelatórias. 2. Nos termos do artigo 292 do Código de Processo Civil, o valor da causa poderá ser corrigido, inclusive de ofício, se não corresponder ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor. 3. A prescrição é a perda da pretensão em virtude do decurso do tempo. Consiste em instituto de direito material derivado do princípio da Segurança Jurídica cuja finalidade é a estabilização das relações sociais. 4. A prescrição atinge o exercício do direito judicialmente, não havendo vedação à realização de cobranças extrajudiciais. 5. Recurso conhecido, mas não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a existência negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 43, §§ 1o e 5o, do Código de Defesa do Consumidor, 189, 205, 206 e 882, todos do Código Civil, defendendo a indevida cobrança extrajudicial de valores prescritos, bem como a abusiva inclusão e manutenção de dúvida não mais exigível em plataforma de negociação (SERASA LIMPA NOME), configurando restrição do crédito do insurgente e prejuízo ao score do consumidor. Ademais, apresenta a existência de divergência jurisprudencial quanto à tese descrita na alínea "b", apresentando julgados do TJSP, do TJRJ e do TJGO para demonstrá-la. Colaciona, ainda, julgado do TJDFT a título exemplificativo. Em contrarrazões, a parte recorrida pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136 (ID 47897015). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 489 e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porquanto a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação aos referidos dispositivos legais, “quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese” (AgInt no REsp n. 1.927.917/AM, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe de 21/9/2022). Melhor sorte não colhe o insurgente em relação à salientada negativa de vigência aos artigos 43, §§ 1o e 5o, do Código de Defesa do Consumidor, 189, 205, 206 e 882, todos do Código Civil. A respeito, tem-se que o acórdão impugnado está em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, de modo a atrair a incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No 211/STJ. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA No 283/STF. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial impede seu conhecimento, conforme dispõe a Súmula no 211 do Superior Tribunal e Justiça. 3. Se a questão levantada não foi discutida pelo tribunal de origem, e não foi verificada a existência de erro, omissão, contradição ou obscuridade, não há falar em prequestionamento ficto da matéria, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015. 4. O reconhecimento da prescrição afasta apenas a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente, mas não extingue o débito ou o direito subjetivo da cobrança na via extrajudicial. 5. É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação quando as razões do recurso não impugnam os fundamentos do acórdão recorrido. Aplicação da Súmula no 283 do Supremo Tribunal Federal. 6. Agravo interno não provido (AgInt no AREsp n. 1.592.662/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 3/9/2020, grifou-se). No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no AREsp 2334029/SP, da Relatoria do Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 13/6/2023. Ainda acerca da matéria, tem-se que a turma julgadora, diante da especificidade do caso concreto, concluiu que: Na hipótese, embora incontroversa a cobrança de quantias prescritas, não há efetiva inscrição da apelada em órgãos de proteção ao crédito, o que restou demonstrado nos autos foi tão somente a realização de cobranças por mensagens e telefonemas. Entretanto, não existe qualquer vedação à realização destas cobranças, pois o que se veda é a cobrança judicial do débito. Inclusive, esta Turma Cível possui entendimento no sentido de ser possível, até mesmo, a inscrição do nome do devedor na plataforma “SERASA LIMPA NOME”, a qual representa um módulo de negociação reservada que visa facilitar a obtenção de acordos extrajudiciais, sem implicar em negativação do nome do consumidor (ID 45007723). Assim, infirmar fundamento da referida natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Vale citar: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PLATAFORMA "SERASA LIMPA NOME". ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA. INEXISTÊNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA No 7/STJ. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/15. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Inexiste a alegada violação do art. 1.022 do CPC/15, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, conforme se depreende da análise do acórdão recorrido. O tribunal estadual apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro, omissão, contradição ou obscuridade. 2. Ademais, a conclusão exarada pela instância ordinária, em relação à comprovação do débito e, ainda, ao fato de que a plataforma Serasa Limpa Nome "não se trata, propriamente, de um órgão de restrição de crédito, mas, sim, de uma plataforma com o fim de viabilizar a renegociação entre consumidor e credor", demandaria, necessariamente, a incursão na seara fático-probatória constante nos autos, situação que atrai o óbice da Súmula no 7 do STJ. 3. Ausentes alegações que infirmem os fundamentos da decisão atacada, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida. 4. Agravo interno não provido (AgInt no AREsp 1952666/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 8/9/2022, grifou-se). Na mesma linha de entendimento está a decisão monocrática proferida no AREsp 2333824/SP, da Relatoria do Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJE 15/6/2023. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo da parte fundado no salientado dissenso interpretativo. Isso porque, o “não conhecimento do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional inviabiliza, por conseguinte, a análise do alegado dissídio (alínea c)” (AgInt no AREsp 1762485/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 23/3/2023). Ad argumentandum tantum, não merece seguir o recurso especial alicerçado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto “inviável o conhecimento do dissídio suscitado, pois foram colacionados acórdãos paradigmas do mesmo Tribunal prolator do acórdão recorrido, a atrair a aplicação da Súmula 13/STJ” (AgInt no REsp n. 1.855.408/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022). Por derradeiro, em relação ao pedido de publicação exclusiva, formulado pela parte recorrida, nada a prover, considerando que o advogado indicado já se encontra devidamente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005